Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-36.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1030159-36.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMO SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCAS TIMOTEO OLIVEIRA - CPF: 111.051.256-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – COBRANÇA FUNDADA APENAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO CARTÃO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO PELO REQUERIDO – FALTA DOCUMENTO A RESPALDAR A CONTRATAÇÃO – NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC – MAJORADOS OS HONORÁRIOS – CONFORME ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que os requisitos para ação de cobrança são a

descrição da origem da dívida
,
qualificação do credor e devedor
,
mora do devedor
,
documentos que sejam capazes de comprovar a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor
,
dívida detalhada, bem

como a

prova de que houve tentativa de recebimento de forma extrajudicial
.

2. Constitui ônus do banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelo réu, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

3. Com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, desprovido o recurso, deve ser majorado os honorários advocatícios devidos pelo recorrente.
In
casu
, para o percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos, da
ação de cobrança
, ajuizada por
Rodrigo Rahal
. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado o banco apelante aduz, em síntese, que a dívida originada por utilização de serviços de cartão de crédito restou devidamente comprovada e pede a reforma da sentença.

Defende que a cobrança fundada na contratação e utilização de cartão de crédito não exige a celebração de contrato escrito.

Afirma que a contratação pode ser celebrada até verbalmente, via telefone, sendo desnecessária a apresentação de documento escrito assinado.

Sustenta que a unilateralidade dos documentos juntados não lhes tira sua força probante.

Argui que as faturas constam as despesas e compras realizadas, bem como, quadro indicativo de taxas mensais e encargos aplicados. Nesse contexto, insiste que a planilha de cálculo anexada à exordial aponta de maneira detalhada os valores, índices e atualização monetária devidos.

Pondera que não houve impugnação específica do cálculo e encargos incidentes.

Pugna, na hipótese de não provimento do recurso, pela condenação em honorários de sucumbência utilizando-se a apreciação equitativa como parâmetro.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 235820166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A hipótese versa ação de cobrança.

Afirma o banco apelante ser credor do apelante, da quantia de R$ 297.736,11, atualizada 07/04/2017, representada pela soma das quantias inadimplidas da utilização dos cartões de crédito de nº 4390270002518941 – Visa Platinum Prime e nº 5316640007439913 – Mastercard Black Prime, ambos com data da última fatura em junho/2019.

Verifica-se que não tendo sido encontrado, estando em local incerto e não sabido, o requerido foi citado por edital, quedando-se inerte, foi decretada sua revelia. Foi-lhe nomeado Curador Especial, na figura do Defensor Público militante no Foro.

A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, por entender que ausente o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e da demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, há que se concluir pela improcedência da ação.

Nas razões recursais, defende o apelante, em síntese, que a dívida originada por utilização de serviços de cartão de crédito restou devidamente comprovada com a apresentação das faturas de cartão de crédito e pede a reforma da sentença.

Pois bem.

Prefacialmente
, necessário destacar com relação à revelia, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da

revelia

do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. (REsp 1.128.646, REsp 1.335.994 e REsp 1.588.993).

Desta feita, a decretação da

revelia

não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA DA PARTE RÉ – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto
a
revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido. (
Resp
nº 689.331/AL, 2ª Turma do STJ, rel. Min. Castro Meira, j. em 21/02/2006)”. No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (N.U 1012291-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024).

Dito isso, observa-se da minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Com efeito, vê-se que acostou à exordial única e exclusivamente as faturas do cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes capaz de demonstrar a titularidade da contratação.

Desse modo, o apelante pretende a cobrança com fundamento exclusivo nas faturas do cartão de crédito.

No entanto, sem apresentação do contrato de adesão, devidamente assinado, constando os dados do requerido, tem-se que a ação se encontra desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

De forma que apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

Outrossim, as faturas apresentadas apenas demonstram que houve utilização do cartão de crédito, sem qualquer comprovação de que fora efetivamente utilizado pela requerida.

Ademais, considerando o contexto, revela-se no mínimo inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto, R$ 297.000,00, que a parte credora não se acautele em preservar a prova documental necessária para fundamentar uma cobrança, fazendo-o com fundamento exclusivo em documentos produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Com efeito, na ausência de apresentação do contrato, as faturas do cartão de crédito, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram utilizados pelo apelado.

Desta forma, apesar do recorrente afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III - Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Assim, incumbia ao autor provar a veracidade de sua alegação quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art.373, inciso

I, do

CPC, ônus do qual não de desincumbiu.

Dessarte, cabia ao banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja através do contrato assinado pelo réu, seja através de histórico bancário demonstrando a relação jurídica, tal como a conta corrente e os documentos para abertura.

Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, de modo que irretocável a sentença prolatada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a douta relatora com a observação de que, diante do não provimento do Recurso de Apelação da instituição financeira, é necessário majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo.

Assim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL - CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência aberta pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora, acrescentando a majoração dos honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024
.